Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748209-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA AGRAVADO: ALINE ASBECK VIEIRA LOUREIRO, FRANCISCO MAURICIO DE ALENCAR VIEIRA, JACQUELINE DE ALENCAR VIEIRA RIPARDO, BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que, nos autos da ação de inventário no 0729978- 16.2017.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência postulada pela inventariante - ALINE ASBECK VIEIRA LOUREIRO, para impor ao agravante que se abstenha de cortar a cerca viva do imóvel objeto da ação, além de determinar-lhe a desocupação no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões, narra o agravante que se trata da ação de inventário dos bens deixados por Atualpa de Alencar Vieira. Diz que a inventariante informou ao Juízo que o agravante praticou atos que desvalorizam o imóvel objeto do inventário, além de não estar cumprindo ordens judiciais no sentido de manter as contas do imóvel quitadas. Em razão dessas afirmações, o juízo concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a sua desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que juntou aos autos comprovantes de pagamento e parcelamento de todas as dívidas do imóvel, que demonstram estar cumprindo com suas obrigações. Argumenta que a poda da cerca viva foi realizada de boa-fé, com a finalidade de preservação e conservação da planta. Discorre acerca do seu direito à moradia, devendo ser considerado o percentual que detém sobre a titularidade do imóvel, aliado ao fato de que cumpre às determinações judiciais. Pondera, ainda, sobre a existência de tratativa de acordo com os demais herdeiros sobre a destinação do imóvel. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Subsidiariamente, pretende a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, revogando-se a ordem de desocupação do imóvel. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, verifico que o agravante juntou aos autos diversos comprovantes de pagamento para demonstrar que os encargos relativos ao imóvel objeto da ação de inventário foram quitados e/ou parcelados, não havendo obrigações a serem cumpridas por ele em aberto. Acrescente-se que, após o deferimento da tutela de urgência de desocupação do imóvel, os herdeiros iniciaram tratativas no sentido de realização de acordo acerca da destinação do imóvel, o que evidencia a possibilidade de solução do conflito sem a necessidade de desocupação forçada do imóvel pelo agravante. Assim, diante dessas circunstâncias, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise, mostrando-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar prejuízo ao agravante. Ademais presente o risco de dano no fato de que o Juízo a quo determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e, não cumprida a ordem, a desocupação forçada. Dessa forma, concedo efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de suspender o feito na origem até o julgamento do presente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator